Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-81.2013.8.11.0039
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000030-81.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C. C. MARTINS & CIA LTDA - CNPJ: 08.237.949/0001-11 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, DE EMPRÉSTIMO, CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL IMPUGNADO. COMPLEMENTAÇÃO PELO PERITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À NOVA CONCLUSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETERMINAÇÃO PARA
RESTITUIÇÃO DE VALORES
DESCONTADOS
INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO
DE UM DOS CONTRATOS

POR ACORDO. CONCLUSÃO DA PERÍCIA. MANTIDA. A
PLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALI
ZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso
em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido à restituição, em valor simples, de R$ 36.372,88, correspondente à cobrança indevida de encargos de mora após a quitação de contrato de financiamento, conforme apurado em perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A qu
estão em discussão consiste em:
(i) verificar a possibilidade de impugnação, na via recursal, de laudo pericial que não foi oportu
namente contestado pelas partes
;
(
ii
) saber se é possível a aplicação
das
alteraç
ões
prom
ovida
s
pela Lei n.º 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o laudo pericial foi complementado após impugnação inicial da parte requerida (apelante), mas a conclusão final do perito não foi
objeto de nova impugnação no momento processual oportuno, o que caracteriza preclusão consumativa.

4.
A aceitação tácita do laudo decorre do silêncio d
o

requerido
, mesmo após regularmente intimad
o para manifestar-se
, o que inviabiliza o reexame da ma
téria na segunda instância.

5.
N
os termos da nova redação do art. 406 do Código Civil, conf
erida pela Lei n.º 14.905/2024
, os juros de mora devem ser apurados

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento processual oportuno acarreta preclusão, impedindo a rediscussão do seu conteúdo na via recursal. 2.
A
SELIC
deve ser utilizada
como taxa de
juros de mora nas dívidas civis, conforme redação dada pela Lei n.º 14.905/202
4 ao art. 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 507; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406 (com
redação da Lei n.º 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
1269116/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 02.04.2019,
DJe
05.04.2019;

TJ-MT - AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 03.05.2023, DJE 08.05.2023;
TJ-MT - Apelação Cível nº 0002841-17.2016.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 22.05.2025, DJE 22.05.2025;
STJ - REsp 1.795.982/SP, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo,
DJe
23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional ajuizada por C. C. Martins & Cia Ltda. - Me, julgada parcialmente procedente para condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 36.372,88, conforme apurado na perícia judicial.

Na origem, a empresa autora alegou que sofria com cobranças abusivas por parte da instituição bancária ré, em razão de juros, comissão de permanência, atualizações monetárias e taxas diversas, cobradas sobre o contrato de financiamento n.º 42.2.983098-2, a cédula de crédito bancário empréstimo - capital de giro n.º 005.268.56 e débitos de cartão de crédito e cheque especial.

Foi realizada perícia contábil, e a sentença manteve a taxa de juros remuneratórios, considerou correta a capitalização mensal dos juros, e a inexistência de dano moral, condenando o requerido somente a restituir, na forma simples, o valor referente a encargos de mora cobrados indevidamente após a quitação do contrato de financiamento n.º 42.2.983098-2, conforme perícia.

O apelante sustenta, contudo, que o laudo pericial
encontra-se
incompleto e não merece acolhimento, que o perito nomeado não possui conhecimento técnico

necessário à apuração de débitos, que o valor de R$ 36.372,88 não diz respeito aos encargos de mora de empréstimo bancário, mas sim de mora do capital de giro. Afirma, ainda, que a análise dos
descontos deve ser realizada à luz do princípio da boa-fé objetiva, bem como deve ser aplicada a taxa Selic como o índice de
atualização da condenação
.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso (id. 291709855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência do apelante concentra-se no acolhimento do laudo pericial pelo juízo, ao argumento de que este foi apresentado de forma incompleta, que o perito nomeado não possui conhecimento técnico, bem como que o valor descontado não diz
respeito aos encargos de mora de empréstimo bancário como concluído pelo perito, mas sim de mora do capital de giro.

Da leitura do caderno processual, observa-se que o laudo pericial foi apresentado pelo expert nomeado pelo Juízo (Id. 291709419 – pág.4), e impugnado pelo requerido, que discordou do recálculo dos contratos como elaborado (Id. 291709422 – pág. 200 e seguintes).

Houve a complementação do laudo pelo perito, reconhecendo a necessidade de retificação dos valores e taxas de juros do contrato de financiamento n.º 42.2.983098-2, conforme impugnação da parte executada, aqui apelante (Id. 291709435), entretanto, concluiu que:

“O contrato de financiamento n.º 42.2.983098-2 (firmado em 21/09/2009) foi quitado por valor inferior ao contratado, por acordo entre as partes, sem juros e multas;
Não há justificativa documental
para a quitação por valor inferior, tampouco
para a cobrança de encargos de mora após a quitação, apurando-se a cobrança indevida de R$ 36.372,88;
No que se refere ao contrato de capital de giro n.º 5268566, o laudo confirmou a regularidade das taxas e valores contratados, mas não houve comprovação da quitação das últimas 06 parcelas.”

Na sequência, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos esclarecimentos apresentados pelo perito, momento em que a autora apresentou sua concordância, ao passo que o requerido deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 291709441).

Logo,
inevitável o reconhecimento da preclusão temporal
em relação à nova impugnação da perícia
, apresentada somente no recurso de apelação, nos termos do art. 507 do CPC e de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
1. A Corte de origem houve por bem anular a sentença proferida em embargos do devedor para que o perito realize novos cálculos,
diante dos questionamentos apresentados em sede de apelação
. 2. Contudo, ao assim decidir, a instância
recorrida
dissentiu
do
entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, ocorre a preclusão quando a parte não se manifesta no momento oportuno sobre os termos dos cálculos elaborados pelo perito judicial, sendo inviável a apresentação dos questionamentos somente em sede de apelação
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1269116 SP 2018/0070559-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
. NULIDADE AFASTA.
[...]
4. Na espécie, a Corte estadual se alinhou a esse entendimento ao destacar que, a despeito de a liquidação de sentença ter sido realizada de forma diversa daquela determinada anteriormente, não houve nenhuma nulidade, pois
a constituição do crédito cobrado se deu por intermédio de perícia, a qual não foi oportunamente impugnada pelo ente público, tendo sido apenas apresentados quesitos e indicado assistente técnico
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2706107 RJ 2024/0273012-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Desse modo, deve ser mantida a condenação à devolução de valores descontados indevidamente após acordo firmado entre as partes, com base no laudo técnico regularmente produzido.

No tocante aos critérios de atualização
da condenação
,
a sentença fixou juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada desembolso.
No entanto,
com o advento da Lei n. 14.905/2024, vigente desde 28/08/2024, houve alteração dos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, de modo que a taxa SELIC é o índice legal aplicável aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil
, quando não pactuado outro índice.

Assim, considerando a inexistência de índice específico aplicável,
a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de mora serão apurados com base na tax
a
Selic, deduzi
ndo-se desta
o índice de atualização monetária.

Com essas
considerações,

DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para determinar a aplicação
da taxa SELIC
,
deduzido o índice de atualização monetária
,
para apuração dos juros de mora
incidentes a partir da citação,
nos termos do art. 406 do Código Civil (com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024)
, e a correção monetária dos valores indevidamente descontados pelo IPCA,
a contar da data de cada desembolso

(art. 389, parágrafo único, do Código Civil).

Considerando o resultado do julgamento, mantenho a distribuição do
s
ônus sucumbenciais tal como delimitado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025